Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-36.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003843-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYKON LEANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 049.815.661-31 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003843-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON LEANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003843-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON LEANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maykon Leandro Ribeiro do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 13.02.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que a decisão de constrição cautelar se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal. Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 203028675).

O pedido liminar foi indeferido (id. 203394161).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, destacando o histórico delitivo do paciente (id. 204827195).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em razão da reiteração delitiva do paciente e pela apreensão de droga e apetrechos utilizados em crimes de tráfico (id. 206007680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003843-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON LEANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 13.02.2024, em posse de 545,98 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas), divididas em 72 (setenta e duas) porções de maconha e 3,30 g (três gramas e trinta centigramas) de pasta-base, além de balança de precisão, ácido bórico, 4 aparelhos de celular, água oxigenada, rolo de plástico filme e R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), escondidos no imóvel.

Nesse contexto
, sobressai dos autos que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do crime e na recalcitrância criminosa do paciente, que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, além de diversos outros registros policiais e ações penais em curso.

Quanto à recalcitrância criminosa, o Superior Tribunal de Justiça há muito fixou a compreensão de que a reincidência específica é suficiente para revelar a periculosidade do agente e, portanto, impor a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023).

Além disso, a medida constritiva também se mostra necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, pois o paciente foi surpreendido em posse de considerável quantidade de droga, junto de apetrechos comumente utilizados para a mercancia, além de 02 sacolas grandes com pinos preparados para armazenamento de droga.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta da conduta (quantidade de entorpecente apreendido) e dos antecedentes criminais do paciente.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída e do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024